Tribunal: TJES
Processo: 5008154-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008154-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIR VIANNA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 09/11/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008154-54.2022.8.08.0000

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

DENEGO A ORDEM.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Jair Vianna
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
Vara Única de
Venda Nova do Imigrante
.

Consta na inicial do presente
w
rit,

que
em audiência para a oitiva da vítima nos autos da Ação Penal nº 0000096-3
9
.2018.8.08.004
9
, foi relatada a prática de novos crimes por parte do paciente, o que decorreu na formação dos autos da Ação Penal nº 0000572-38.2022.8.08.0049, onde foi decretada a prisão preventiva de Jair Vianna, em razão da suposta prática do crime de estupro.

Diante disso, o impetrante sustenta não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
bem como não ser proporcional a privação da liberdade do réu,
razão pela qual requer a
revogação da prisão preventiva, ou sua substituição pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Outrossim, sustenta a defesa que inexiste comprovação a respeito da prática delitiva por parte do paciente, razão pela qual,
amparado

n
o princípio
in dubio pro reo
, a dúvida deveria beneficiar o paciente.

Por fim, alega o impetrante que,
passadas mais de 24 (vinte e quatro) horas da prisão do paciente, este não foi submetido à audiência de custódia, de modo que a manutenção da sua prisão padece de legalidade.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita a breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de que as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a autoria delituosa, devo relembrar que por meio do presente remédio constitucional
não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, eis que o exame confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente.

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Pois bem.

Afere-se d
os documentos id. 3217942, id. 3217944 e id. 3217946, que nos autos da Ação Penal nº 000096-3
9
.2018.8.08.0049, durante as declarações da vítima em juízo, a respeito de suposta prática do crime de estupro realizado pelo réu em face de sua companheira, esta narrou novos episódios de violência sexual sofrida por parte do ora paciente, na medida em que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o custodiado, quando ingere bebida alcoólica, obriga sua companheira a manter relações sexuais com ele.

Assim, diante do depoimento prestado pela vítima
na audiência
, o Ministério Público, ponderando que a ofendida vive sob
constante
temor, e, objetivando cessar a prática dos crimes de estupro, requereu a prisão preventiva d
o investigado
.

Diante de tal requerimento, tendo em vista
que
a Ação Penal nº 0000096-3
9
.2018.8.08.0049 já esta
va
sentenciada, e, diante dos novos crimes relatados pela vítima, o magistrado da Vara Única de Venda Nova do Imigrante entendeu por bem extrair cópia
do depoimento
, e distribuí-lo como novo processo, no qual foi decretada a prisão preventiva de Jair Vianna.

Sendo assim,
é notório que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
do paciente
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo
213,
do Código Penal.

Noutro giro,
a
cerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
acusado
, entendo que este se faz presente
p
ara
a
garantia da ordem pública
, e especialmente p
ara
proteção da
ofendida
.

Isso porque,
conforme destacado na audiência em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente, que é convivente da vítima, força sua companheira a
man
ter relações sexuais com ele, especialmente quando ingere bebida alcoólica.

P
or isso, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu requerimento pela prisão cautelar de Jair Vianna, a privação da liberdade do paciente é imprescindível para resguardar a segurança e a integridade física e psicológica da vítima, que, ao que tudo indica, está sofrendo violência sexual dentro de sua própria casa,
local que deveria remeter segurança e proteção.

Nes
s
e momento, imperioso pontuar que,
em situações similares
, o Superior Tribunal de Justiça
se posicion
ou
no mesmo sentido. Senão, vejamos
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. CÁRCERE PRIVADO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E, POSTERIORMENTE, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO ATÉ SER LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. Na hipótese, o direito de apelar em liberdade foi indeferido em decisão devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois
foi ressaltada a necessidade da custódia cautelar como forma de preservar a integridade física da vítima, tendo em vista que o Paciente, após descumprir as medidas protetivas impostas em razão de supostas ameaças de morte proferidas, voltou a importunar a ex-companheira, tendo contra ela praticado, em tese, os crimes de estupro

(por duas vezes), cárcere privado e tentativa de feminicídio, o que indica uma manifesta progressão de delitos em contexto de violência

doméstica

e o alto risco de reiteração delitiva em desfavor da ofendida
.
[...]
(STJ; HC 711.115; Proc. 2021/0391368-7; MS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TENTATIVA DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum

libertatis. 2.
Caso em que a prisão

preventiva

está justificada, pois foi decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi

empregado na conduta criminosa, na qual o acusado, não aceitando o término do relacionamento, arrombou o portão da casa da vítima, passando a agredi-la, inclusive com emprego de arma de fogo, provocando-lhe diversas lesões. O paciente ainda tentou manter relação sexual com a vítima sem consentimento, não consumando o ato em razão de a vítima gritar por socorro
. Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal.
[...]
(STJ; HC 718.962; Proc. 2022/0016023-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 29/03/2022; DJE 04/04/2022)

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente decisã
o

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do
p
aciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão fundamentada
.

Sob outro enfoque, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, motivo pelo qual, de igual modo, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por derradeiro, o impetrante também sustenta a ilegalidade na prisão, haja vista a
ausência de realização de audiência de custódia após mais de 24 (vinte e quatro) horas da segregação do paciente
. Todavia, sem razão a defesa. Explico.

Sabe-se que o artigo 310 do Código de Processo Penal prevê o dever do magistrado em promover audiência de custódia com a presença do acusado, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas.

Não obstante, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, especialmente quando esta foi devidamente decretada pelo magistrado, observando as garantias processuais e constitucionais do investigado.

Outrossim, também é pacífico o entendimento de que
“
a insurgência quanto à ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante do Decreto de prisão preventiva” (STJ; AgRg-RHC 162.570; Proc. 2022/0085943-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

Ademais, no que diz respeito à Resolução 213, de 15/12/2015 do Conselho Nacional de Justiça, seu artigo 1º é expresso no sentido de que é obrigatória a apresentação à autoridade judicial em até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação da prisão,
a
os custodiados que tiverem sido conduzidos ao cárcere em razão de flagrante delito
, o que não se aplica ao caso em apreciação, tendo em vista que
a prisão
de Jair Vianna
se deu justamente por cumprimento de decisão judicial proferida pelo magistrado competente
, de modo que, nessa hipótese,
inexiste a obrigatoriedade de submissão do preso à audiência de custódia
. Vejamos:

Art. 1º Determinar que
toda pessoa presa em flagrante delito
, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.

Nesse sentido, ainda, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte,
a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado
. 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). [...]. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 745.061; Proc. 2022/0160589-3; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPERADA PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. DIVERSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MAU ANTECEDENTE. LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICAR SOBRE A SITUAÇÃO DE SAÚDE DO RÉU. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma,
o entendimento desta Corte é que, em regra, a insurgência quanto à ausência de realização de audiência de custódia fica prejudicada diante do Decreto de prisão preventiva
. [...]. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-RHC 162.570; Proc. 2022/0085943-5; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. [...]. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Nos termos da Resolução n. 213, de 15/12/2015, a apresentação obrigatória do preso à autoridade judicial deve ocorrer nos casos em que o custodiado tenha sido conduzido ao cárcere por flagrante delito, o que não se aplica ao caso em comento, pois a custódia antecipada do ora agravante se deu por cumprimento de decisão judicial previamente emanada pelo Magistrado condutor da ação penal que, ao receber a exordial acusatória, decretou a segregação preventiva
. A audiência de custódia se presta a evitar arbitrariedades e ilegalidades decorrentes de detenções realizadas por um particular ou pela autoridade policial ante iminente visibilidade do delito, para necessária e urgente garantia da ordem política, e que, justamente por razão de sua natureza precária e precautelar, necessita da chancela por um juiz ou tribunal competentes, ou outra autoridade investida de função judicante,
inexistindo obrigatoriedade de sua realização nos casos em que a prisão decorre de prévia ordem judicial
. [...].
(STJ; AgRg-HC 600.743; Proc. 2020/0186675-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 28/09/2021; DJE 04/10/2021)

Dito isso,
não vislumbro
no caso em comento
nenhum vício capaz de macular a legalidade da prisão do paciente
, uma vez que a prisão preventiva de Jair Vianna foi fundamentadamente decretada pelo magistrado da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, em audiência, após requisição do Ministério Público Estadual.

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva d
o
p
aciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública
.

N
outro giro,

evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do C
ódigo de Processo
P
enal
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, apesar das zelosas razões externadas pel
o
i
mpetrante, verifica-se que não há que se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO
213,
DO CÓDIGO PENAL. ALEGA
ÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORDEM DENEGADA.

1.
No remédio constitucional de
habeas corpus
, não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de autoria e materialidade, eis que tal exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto.
2
. Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. No caso, é evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, para garantir a ordem pública, e especialmente para proteção da ofendida, tendo em vista que, conforme atestado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente, que é convivente da vítima, força sua companheira a manter relações sexuais com ele, especialmente quando ingere bebida alcoólica.
3.
A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, especialmente quando esta foi devidamente decretada pelo magistrado, observando as garantias processuais e constitucionais do investigado. No caso, a prisão do paciente se deu justamente por cumprimento de decisão judicial proferida por magistrado competente, de modo que, nessa hipótese, inexiste a obrigatoriedade de submissão do preso à audiência de custódia.
4.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.
5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.